Tribunal: STF
Processo: RE 93540
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
Desaforamento . Código de Processo Penal, art. 424. O acórdão afastou, com base na prova, qualquer dúvida sobre a imparcialidade do Júri do local do crime, para o julgamento do réu. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula n. 279. Recurso extraordinário não conhecido.